Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-97.2018.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Pescador profissional. Danos materiais e morais causados pela redução de peixes no rio Paraná, em decorrência de desvios no curso do rio e represamento de águas para instalação da Usina Hidrelétrica "Sérgio Motta" (Porto Primavera). Formação definitiva do reservatório da usina que se deu em 2000. Ajuizamento da ação em setembro de 2018. Prescrição trienal

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Pescador profissional. Danos materiais e morais causados pela redução de peixes no rio Paraná, em decorrência de desvios no curso do rio e represamento de águas para instalação da Usina Hidrelétrica "Sérgio Motta" (Porto Primavera). Formação definitiva do reservatório da usina que se deu em 2000. Ajuizamento da ação em setembro de 2018. Prescrição trienal (art. 206, §3o, V, CPC). Ocorrência. Sociedade de economia mista. Sujeição a regime jurídico de direito privado. Termo inicial do prazo prescricional que corresponde à data do evento danoso. Precedentes do Tribunal. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso não provido.